Tribunal: TJMT
Processo: 1010858-11.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010858-11.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), DIEGO PRIETO DE AZEVEDO - CPF: 218.146.338-71 (ADVOGADO), RODRIGO NARCIZO GAUDIO - CPF: 369.190.348-75 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CANCELAMENTO DA DÍVIDA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBENCIA DA PARTE RECORRENTE – PAGAMENTO DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBRIGATORIEDADE – OBSERVANCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PRECEDENTE DO STJ –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA
– MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – EXEGESE DO §11, DO ARTIGO 85, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Mostrando-se inconteste que a apelante deu causa ao ajuizamento da ação, porque exigiu da parte apelada crédito que posteriormente demonstrou-se indevido, resta claro que sobre ela deve recair os ônus de sucumbência.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da sentença proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por
Rodobens Negócios Imobiliários S/A,
em que o juízo monocrático julgou procedente ação, declarando a nulidade dos débitos, cancelamento e/ou exclusão do nome da parte autora do cadastro de dívida ativa e, ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Nas suas razões, aduz o apelante que a irregularidade administrativa, referente à titularidade do imóvel doado ao apelante foi sanada antes do ajuizamento da ação anulatória, carecendo o autor do interesse de agir.

Afirma que a apelante sempre agiu de boa-fé, tanto que regularizou a situação antes mesmo da propositura da ação, sendo que a realizou em 11.07.2016 e a ação ajuizada em 14.07.2016.

Prequestiona a interpretação a ser dada ao artigo 485, inciso VI, do CPC, para fins de interposição de recursos nas instancias superiores.

Ao final, p
ugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a sua extinção sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo total desprovimento recursal e a majoração da verba honorária recursal
.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da sentença proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por
Rodobens Negócios Imobiliários S/A,
em que o juízo monocrático julgou procedente ação, declarando a nulidade dos débitos, cancelamento e/ou exclusão do nome da parte autora do cadastro de dívida ativa e, ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Após detida análise do presente feito, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

Precipuamente, mostra-se incontroverso e não houve qualquer irresignação e/ou insurgência recursal acerca da doação do imóvel em que recaíram as dívidas de IPTU, que foram cobradas do apelado, sendo certo que o processo de doação foi celebrado na data de 02.06.2010.

De outra banda, tem-se que a parte recorrida ajuizou a presente ação anulatória de débito fiscal na data de 14.07.2016, consoante se infere no id. 5633509. Entretanto, como bem asseverado pela parte recorrida, infere-se que do documento intitulado como “despacho e informação”, próprio da recorrente e que por ela foi apresentado em juízo, cuja data é posterior ao ajuizamento da ação, qual seja, 19.07.2016, inclusive, pela Diretoria de Cadastro Fiscal/Coordenadoria de Georreferenciamento, foi informado que
“no que trata da alteração de titularidade, informamos que a alteração cadastral somente foi realizada no atual ano de 2016, através da solicitação realizada no processo (Administrativo) 0.064.550/2016-1. Alteração não foi realizada anteriormente pois não houve comunicação ao setor de cadastro referente a alteração de propriedade, descrita na matrícula 102.433”
. (vide ids. 5633536 e 5363537)

Neste norte, cai por terra a tese firmada pelo recorrente de que o cancelamento da dívida ocorreu antes mesmo do ajuizamento da ação pelo recorrido.

Ante o princípio da causalidade, a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência e custas processuais deve ser imputada àquele que deu causa à ação.

Neste sentido, é a lição do renomado jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade,
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC 269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC 26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (CPC 267 § 3. º2.ª parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento.
O processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar
(RT 706/77).
(...)
(
destaquei
)
.( NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 10. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 222-223

Assim, não resta dúvida de que o apelado, ao tempo das cobranças, não era devedor do Município, logo, teve que se valer do Poder Judiciário para que sua pretensão – anulação do débito e evitar a inscrição dívida ativa e demais sanções decorrentes do inadimplemento lhe pudessem recair, de tal sorte que não há que se falar na falta de interesse processual deste, notadamente, como já demonstrado alhures, foi a Fazenda Pública Municipal quem deu causa ao ajuizamento da ação.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DE PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA REQUERIDA - RECURSO DESPROVIDO. -
Constatado que a perda de objeto da ação cautelar decorreu exclusivamente da procedência da ação anulatória de débito fiscal, deve a requerida arcar com os ônus de sucumbência, porque deu causa ao ajuizamento da cautelar ao exigir crédito que posteriormente demonstrou-se indevido
. (TJ-MG - AC: 10188130062261001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 30/01/2020, Data de Publicação: 04/02/2020)
(destaquei)

Mostrando-se inconteste que a apelante deu causa ao ajuizamento da ação, porque exigiu da parte apelada crédito que posteriormente demonstrou-se indevido, resta claro que sobre ela deve recair os ônus de sucumbência.

Quanto aos prequestionamentos feitos pelo recorrente, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Por fim, entendo que a verba honorária deva ser majorada, nos termos do que dispõe o §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Nesta linha intelectiva, levando-se em conta o grau de zelo dispensado, a natureza e a importância da causa, bem como por ser a Fazenda Pública uma das partes litigantes, entendo razoável a majoração dos honorários advocatícios em 1% (hum por cento)
, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu no âmbito do recurso.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.
Nos termos do art. 85, §§ 1º, 3º e 11, todos do CPC, majoro a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual fixo em 9% (nove por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020